Tribunal: TJSP
Processo: 1050606-43.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
MONITÓRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO BANCO AUTOR VISANDO A INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERÁTÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – DESCABIMENTO NO CASO – Nos contratos de mútuo de quantia fixa e prestações pré-estabelecidas, conquanto não seja vedada a cumulação dos juros remuneratórios com os juros moratórios no período de inadimplência, essa prática deve ser

Ementa:
MONITÓRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO BANCO AUTOR VISANDO A INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERÁTÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – DESCABIMENTO NO CASO – Nos contratos de mútuo de quantia fixa e prestações pré-estabelecidas, conquanto não seja vedada a cumulação dos juros remuneratórios com os juros moratórios no período de inadimplência, essa prática deve ser expressamente pactuada, sem o quê, incide apenas os juros de mora legais – Aplicação do art. 406 do Código Civil – Sentença mantida. Recurso desprovido.